Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-64.2021.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-64.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), KAMAYULALU MEHINAKO - CPF: 033.747.521-01 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), KAMAYULALU MEHINAKO - CPF: 033.747.521-01 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– DOIS CONTRATOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA EM UM CONTRATO – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
KAMAYULALU MEHINAKO
e BANCO BMG SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001052-64.2021.8.11.0044, movida por
KAMAYULALU MEHINAKO
em face do BANCO BMG SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes referente aos contratos de nº 10213752 e nº12297706; (ii) determinar a devolução na forma simples dos valores descontados, acrescidos dos consectários legais da dívida; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e (v) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 116565596, a parte autora, ora 1ª apelante, requer a majoração dos danos morais, bem como que a devolução dos valores seja na forma dobrada e o termo inicial dos juros de mora seja desde o evento danoso.

Por outro lado, o banco requerido, ora 2º apelante, aduz a ausência de cobrança indevida. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 126407662 e id.116565609, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Kamayulalu Mehinako em face do Banco BMG S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
(i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes referente aos contratos de nº 10213752 e nº12297706 ; (ii) determinar a devolução na forma simples dos valores descontados, acrescidos dos consectários legais da dívida; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e (v) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De proêmio, o banco requerido sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da 1ª apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a majoração dos danos morais e honorários advocatícios, bem como que a devolução dos valores seja na forma dobrada e o termo inicial dos juros de mora seja desde o evento danoso.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado nº 6237918 e um código de adesão de nº 45841184, referente a crédito consignado.

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID. 116565571, o contrato de nº 6237918, com a assinatura da parte autora e o comprovante via TED no valor de R$1.075,00 (mil e setenta e cinco reais).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes referente ao contrato de nº 6237918, bem como a disponibilização dos valores na conta.

No entanto, no que comcerne a adesão de nº 45841184, referente a crédito consignado, verifico que o banco requerido não demonstrou a legalidade da cobrança, haja vista que juntou apenas faturas, nas quais não restaram evidenciado qualquer gasto realizado pela autora.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato de nº 45841184, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, este deverá ser desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, devidamente comprovado pelo requerido (contrato de nº 6237918). Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Dispositivo.

Com essas considerações,

conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo para alterar o marco inicial dos juros moratórios, devendo este fluir desde o efetivo prejuízo.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo para declarar inexigível apenas o débito referente ao contrato de adesão de nº

45841184, bem como afastar a indenização na condenação em danos morais.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser pago
pro rata
entre as partes, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022